Tribunal: TJMT
Processo: 0001124-66.2012.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001124-66.2012.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO LUIZ GANANCIN - CPF: 361.432.439-72 (AGRAVADO), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo de execução de obrigação de fazer, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e deu provimento à apelação do executado para fixar honorários advocatícios, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa nos casos em que a parte autora é ente público, devidamente intimado de forma pessoal por meio eletrônico, e permanece inerte por prazo superior ao previsto na legislação processual.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a intimação pessoal do ente público por meio do sistema
PJe
, com ciência registrada nos autos e ausência de manifestação no prazo legal, configura-se a hipótese de abandono da causa.

4. O art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006 e o art. 183, § 1º, do CPC conferem à intimação eletrônica o mesmo valor da intimação pessoal da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de admitir a extinção do feito por abandono mesmo quando a parte autora é ente público, desde que regularmente intimado.

6. A alegação de "decisão surpresa" não subsiste diante da advertência expressa constante do despacho judicial anterior, em observância aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

7. O interesse público, embora indisponível, não pode servir de escudo à desídia processual da Administração, devendo ceder espaço à eficiência e à celeridade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A execução proposta por ente público pode ser extinta por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que haja intimação pessoal válida por meio eletrônico e inércia superior a 30 dias.
2
. A intimação eletrônica realizada pelo sistema
PJe
equivale, para fins legais, à intimação pessoal da Fazenda Pública. 3. O princípio da indisponibilidade do interesse público não afasta a incidência das normas processuais que impõem o dever de impulso oficial ou das partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0001124-66.2012.8.11.0082, ajuizada pelo ente federativo em face de ANTÔNIO LUIZ GANANCIN, em razão
do
descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 81/2002, firmado entre o executado e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA.

A decisão agravada
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Na mesma oportunidade,
foi dado provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO LUIZ GANANCIN
, para condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do §2º do referido artigo.

No agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, que não teria havido inércia configuradora de abandono da causa, bem como invoca o princípio da indisponibilidade do interesse público. Alega, ainda, ausência de intimação pessoal válida e suposta ocorrência de decisão surpresa.

O agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão impugnada, ao argumento de que restou devidamente caracterizado o abandono da causa e que a intimação do ente público ocorreu regularmente nos moldes legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta acolhimento.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento à sua apelação
e
deu provimento ao recurso de apelação interposto por ANTÔNIO LUIZ GANANCIN
, para, além de manter a extinção do feito por abandono da causa, condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do Código de Processo Civil.

Reitera o agravante os mesmos fundamentos expendidos na apelação, insistindo na ausência de inércia e na prevalência do interesse público como óbice à extinção do processo. Alega ainda vício na intimação realizada e suposta configuração de decisão surpresa.

Nada obstante os argumentos reiterados, não merece
acolhimento
o inconformismo da parte agravante.

Isso porque
restou
devidamente caracterizado o abandono da causa
. O juízo de origem intimou o Estado de Mato Grosso, em 19 de outubro de 2023, para que, no prazo de 15 dias, requeresse o que entendesse de direito,
sob pena
de extinção da execução. A ciência da intimação foi registrada em 24 de outubro de 2023, sem que houvesse qualquer manifestação até a prolação da sentença, ocorrida em 24 de novembro de 2023. O lapso temporal ultrapassou o prazo legal de trinta dias previsto no art. 485, inciso III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a extinção de processos por abandono da causa por ente público,
desde que regularmente intimado:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO

RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
7
e 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O órgão julgador decidiu a questão asseverando que houve intimação pessoal da parte por meio de seu procurador, nos seguintes termos (fl. 104): "A regular intimação do ente público, por meio de seu representante (procurador), para promover o andamento do executivo fiscal e a posterior inércia implica extinção do processo, por abandono da causa." Assim, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado a respeito dessa constatação passa por revisitar o acervo probatório, o que é vedado na via eleita ante a Súmula 7/STJ
2
. Correta a aplicação da Súmula 83/STJ, considerando que o STJ mantém entendimento de que a intimação do procurador da Fazenda Pública é suficiente para atender
a
exigência do art. 485, §1º, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.296.946/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa. A propósito:
AgInt
no
REsp
n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 13/3/2023.

2. No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 14/6/2019.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.151.296/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

Dito isso, calha memorar que a
intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
, com comprovação de ciência nos autos, tem eficácia de intimação pessoal, conforme expressamente estabelece o art. 5º, § 6º, da Lei n.
11.419/2006. E mais: o art. 183, § 1º, do CPC reitera que a intimação da Fazenda Pública pode ser feita por meio eletrônico, como efetivamente foi.

No tocante à alegada "decisão surpresa", igualmente não prospera a irresignação
, dado que o
despacho judicial foi absolutamente claro ao advertir sobre as consequências da inércia, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos dos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Outrossim
, o interesse público, embora mereça tutela,
não pode servir de escudo à omissão processual do Poder Público
. A indisponibilidade do interesse público deve ser conjugada com os princípios da eficiência e da celeridade processual, não autorizando a perpetuação de feitos paralisados pela inércia da própria Fazenda Pública.

O entendimento monocrático que negou provimento à apelação do Estado e deu provimento à apelação do réu encontra-se
em total consonância com a jurisprudência
deste tribunal
, inclusive no que se refere à fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública nas hipóteses de abandono
da causa (art. 485, § 2º, CPC):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando o exequente, após intimação pessoal para impulsionar o feito, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, devidamente intimado de forma pessoal, não adota as providências necessárias para o prosseguimento do feito.

4. A intimação da Fazenda Pública nos processos eletrônicos pode ser realizada por meio do sistema
PJe
, conforme previsão do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil, e do artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais, sendo desnecessária a remessa física dos autos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reconhece a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal não embargada por abandono da causa, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento pacífico no sentido de que a ausência de manifestação do exequente, após intimação pessoal válida, configura desídia processual e autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

7. No caso concreto, o agravante foi intimado pessoalmente por meio eletrônico em duas oportunidades distintas, permanecendo inerte, o que caracteriza abandono da causa e justifica a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando o exequente, regularmente intimado de forma pessoal, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, permanece inerte. A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o artigo 183, § 1º, do CPC, quando o processo tramita em ambiente virtual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
485, III
e § 1º; art. 183, § 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.120.097/SP, rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 12.08.2010; STJ,
AgRg
no
REsp
1436394/RN, rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 27.05.2014; TJ/MT, Apelação nº 0007099-83.2010.8.11.0003, rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 13.09.2022; TJ/MT, Apelação nº 0012010-17.2005.8.11.0003, rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.09.2022.

(N.U 1001660-28.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025
)

Nada há nos autos a justificar a retratação da decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025